Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. APARELHO CELULAR PENDENTE DE PERÍCIA. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de um veículo automotor e de um aparelho de telefonia celular, apreendidos no contexto da apuração de crime de furto qualificado. O apelante alega a propriedade lícita dos bens e a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o veículo, sobre o qual pesam indícios de ter sido utilizado como instrumento para a prática delitiva, deve ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença penal; e (ii) saber se o aparelho celular, cujo conteúdo ainda não foi submetido à análise pericial, deve ser devolvido ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos condiciona-se à demonstração de que não mais interessam ao processo, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal. No caso do veículo, existem elementos informativos robustos, como relatórios policiais e imagens, que indicam sua utilização para a execução e o transporte do produto do crime, o que justifica a manutenção da constrição como elemento probatório e para resguardar eventual decretação de perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.
4. O aparelho celular, por sua vez, ainda é objeto de diligência essencial para a elucidação dos fatos, qual seja, a realização de perícia técnica. A análise do dispositivo pode revelar provas cruciais sobre a organização e execução do delito. A devolução prematura do bem poderia comprometer de forma irremediável a produção probatória, sendo prudente e necessária a manutenção de sua apreensão para a busca da verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Não é cabível a restituição de bens apreendidos quando persistir o interesse à persecução penal, seja por existirem indícios de que o bem foi utilizado como instrumento para a prática de infração penal, seja pela pendência de perícia técnica essencial à elucidação dos fatos, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 118; Código Penal, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1752302, 0712592-03.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.